Tribunal: STF
Processo: RMS 23218
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Imóvel Funcional. Multa por ocupação Irregular. Existência de declaração judicial de regular ocupação. Multa ilegítima. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.